Tribunal: STF
Processo: HC 193688
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jailton Rodrigues dos Santos, em favor de Anderson Rodrigues de Britto, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 578.357/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Anderson Rodrigues de Britto – preso preventivamente, desde 5/3/2020, pela suposta prática de tráfico de entorpecentes, porquanto ele e outros três participantes, detinham um tijolo de 735 g de crack e R$ 10.098,00 (dez mil e noventa e oito reais) - (fls. 148/155) –, em que se aponta como autoridade coatora a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou o writ ali impetrado (Habeas Corpus n. 2045319-59.2020.8.26.0000/SP), mantendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Guaíra/SP (Autos n. 1500166-12.2020.8.26.0210). 
    […]
    Alega a parte impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal decorre de decisão que, mediante fundamentação inidônea – pois apoiada somente na gravidade abstrata dos delitos –, decretou a prisão preventiva do paciente. 
    Aduz que há necessidade de revogação da prisão preventiva em razão da atual situação de pandemia causada pela Covid-19, sobretudo porque o paciente é portador de bronquite asmática e bactéria grave no organismo (fls. 3/19). 
    Postula, em liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura a fim de que seja o paciente posto em liberdade (fls. 3/19). (eDOC 5, p. 24)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Reclama, ainda, da demora para o julgamento do mérito, em virtude da inércia do Ministério Público Federal, que deixou de ofertar parecer tempestivamente.
    Argumenta que o paciente tem direito à prisão domiciliar, porquanto compõe o rol de risco.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “Em juízo de cognição sumária, afigura-se inviável acolher-se a pretensão, porquanto o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial sobretudo porque as instâncias de origem mencionaram que, no tráfico de drogas observado nos autos – 735 g de crack e R$ 10.098,00 (dez mil e noventa e oito reais) - (fls. 148/155) –, denota-se, na associação criminosa, clara divisão de tarefas entre os agentes envolvidos e todo estratagema criado para que a suposta venda ocorresse em lugar onde não houvesse suspeita de tal prática, tratando-se de um clube recreativo (fls. 109/116 e 148/155). 
    Em acréscimo, a questão da concessão de prisão domiciliar em razão da Covid-19 não foi examinada pela instância de origem, o que faz incidir indesejável supressão de instância. 
    Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. 
    Igualmente: HC n. 470.455/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/2/2019; e RHC n. 95.408/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/2/2019. 
    Com essas considerações, não tendo, por ora, configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, com manifesto caráter satisfativo, indefiro-a, com a recomendação de que o Juízo de execuções observe o disposto na Resolução n. 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, no sentido de reavaliar a situação do paciente, com o intuito de adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal”. (eDOC 5, p. 25)
    Como se vê, há evidências que apontam para a existência de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, em razão das circunstâncias da prisão, considerados, ainda, a quantidade de crack apreendida e o volume de dinheiro. 
    Colhe-se dos autos, ainda, que o paciente é reincidente, a indicar fortes indícios de reiteração delitiva. (eDOC 6, p. 17)
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Quanto à pandemia, o Plenário desta Corte, na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 6 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente